Tribunal: TJMT
Processo: 1004313-96.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004313-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), PAULO JUAREZ TAMIOZZO - CPF: 500.209.350-72 (AGRAVANTE), MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES - CPF: 016.019.301-00 (ADVOGADO), ESTHER MATOS DE MARCHI - CPF: 040.090.201-05 (ADVOGADO), IASMIN DAMANN - CPF: 047.793.861-28 (ADVOGADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (AGRAVADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – INDEFERIMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JÁ OPOSTOS CONTRA O MESMO TÍTULO – IDENTIDADE SUBSTANCIAL DE TESES – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PEDIDO LIMINAR DA EXCEÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE EFEITO SUSPENSIVO JÁ INDEFERIDO NOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – TESES CENTRAIS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SÚMULA 393/STJ – ÚNICA TESE ADEQUADA À VIA ELEITA INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR SUSPENSÃO CAUTELAR DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Quando o executado já opôs embargos à execução contra o mesmo título e neles requereu efeito suspensivo sem êxito, as teses que poderiam ter sido integralmente neles desenvolvidas estão sujeitas à preclusão consumativa, não podendo ser rediscutidas por via da exceção de pré-executividade, sob pena de violação à eficácia preclusiva do sistema processual e à boa-fé objetiva (art. 5º do CPC).

O pedido liminar formulado na exceção, quando materialmente idêntico ao efeito suspensivo já indeferido nos embargos, configura uso indevido do instituto, que é instrumento de defesa excepcional e não sucedâneo cautelar de medida recusada em via processual própria, o que afasta, por si só, a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

As teses de inexigibilidade de título
ad exitum
com renúncia de mandato, excesso de execução por base de cálculo,
exceptio non adimpleti contractus
e litispendência demandam dilação probatória, sendo inadequadas à via estreita da exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ. A única tese adequada à via eleita — limitação dos juros moratórios convencionais ao teto de 1% ao mês (art. 5º do Decreto nº 22.626/1933) —, por implicar apenas eventual redução do valor executado, não justifica a suspensão cautelar de toda a execução, devendo ser apreciada no mérito do incidente pelo juízo de origem.

O
periculum in mora
não está demonstrado em favor do agravante, pois os embargos à execução, pendentes de julgamento, constituem o instrumento adequado para a discussão do mérito da dívida e para eventual devolução de valores.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004313-96.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
PAULO JUAREZ TAMIOZZO

AGRAVADO:
TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por
PAULO JUAREZ TAMIOZZO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, Juiz de Direito
Luiz Guilherme carvalho Guimarães
, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000123-21.2024.8.11.0078, indeferiu pedido liminar formulado em exceção de pré-executividade apresentada.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de litispendência entre a presente execução e a de nº 1002512-13.2023.8.11.0078, ambas fundadas no mesmo contrato de prestação de serviços advocatícios.

De outro lado, explana acerca da incerteza, iliquidez e inexigibilidade do título executivo, por se tratar de honorários
ad exitum
, não tendo o agravado acompanhado o inventário até sua conclusão, o que exigiria prévio arbitramento judicial.

Aponta a existência de excesso de execução, seja pela base de cálculo incorreta (incidência sobre 100% dos bens e não sobre a meação), seja pela aplicação de juros moratórios de 2% ao mês (em violação à Lei da Usura) e multa contratual indevida.

Narra acerca da inaplicabilidade da multa e juros moratórios, ante a
exceptio non adimpleti contractus
, pois o próprio agravado teria dado causa à rescisão contratual ao renunciar ao mandato antes da conclusão do inventário.

Defende a abusividade na pretensão de penhora de imóvel rural de elevado valor, mesmo diante de garantia já suficiente; e que demonstrou a probabilidade do direito e perigo de dano, diante da irreversibilidade dos atos de levantamento de valores vultosos (R$2.190.760,33 já levantados, conforme Id. 187694328, e novo alvará expedido).

Alega, ainda, que o presente recurso se diferencia do Agravo de Instrumento nº 1009300-15.2025.8.11.0000, já desprovido, por trazer novos argumentos e ocorrer em momento processual diverso, com garantia já constituída.

O agravante requer, em sede liminar: a) a suspensão imediata de quaisquer atos expropriatórios, especialmente o levantamento de valores pelo agravado, com expressa suspensão do alvará expedido; b) que os valores já bloqueados permaneçam depositados em conta judicial vinculada ao feito, vedado qualquer levantamento; c) o bloqueio, via SISBAJUD, dos valores já levantados pelo agravado, com transferência para conta judicial; d) a baixa de restrições cadastrais (SPC/SERASA/PROTESTO) em nome do agravante.

Custas de preparo recolhidas (Id. 345034360).

A liminar recursal foi por mim
deferida
em 06/02/2026, nos termos da decisão monocrática Id. 345015882,
“para suspender, até ulterior deliberação, o prosseguimento de quaisquer atos expropriatórios nos autos de origem, especialmente aqueles voltados ao levantamento de valores em favor do agravado, determinando a suspensão imediata do pagamento de alvará expedido ou qualquer outro alvará expedido posteriormente, vedado o levantamento de valores até decisão final da exceção de pré-executividade ou até ulterior deliberação desta Relatora, e que os valores já bloqueados e depositados em conta judicial permaneçam integralmente resguardados, vedado qualquer levantamento até o deslinde da exceção de pré-executividade”
(sic).

Contraminuta da parte recorrida no Id. 350924879, em que sustenta, em suma, que: (i) a prevenção reconhecida pelo agravante reforça a improcedência do recurso, pois esta Câmara já negou provimento ao AI anterior, conhecendo a fragilidade das teses do devedor; (ii) a execução funda-se em contrato legítimo, sendo que a não conclusão do inventário decorreu de culpa exclusiva do próprio agravante, que retardou o fornecimento de documentos e o recolhimento do ITCMD; (iii) os honorários de 5% (cinco por cento) são justos e inferiores ao recomendado pela tabela da OAB/MT; (iv) a exceção foi manejada como manobra protelatória de última hora, após a expedição de alvará, e não como meio de defesa legítimo; (v) as matérias arguidas no incidente demandam dilação probatória, sendo inadequadas à via eleita, nos termos da Súmula 393 do STJ, e a via correta são os Embargos à Execução (art. 917, III do CPC), já opostos pelo agravante nos autos nº 1000505-14.2024.8.11.0078, onde as mesmas teses estão pendentes; (vi) a concessão de efeito suspensivo com base nas teses de mérito da exceção configuraria supressão de instância e julgamento
per saltum
, pois o juízo
a quo
não analisou o mérito; (vii) a alegação de celeridade seletiva é infundada e representa desrespeito ao Poder Judiciário, pois a análise de tutela de urgência é naturalmente mais complexa que um despacho ordinatório; (viii) a probabilidade do direito é inexistente, pois todas as teses demandam instrução probatória; (ix) o periculum in mora é inverso, recaindo sobre o credor, que vê a satisfação de seu crédito ameaçada por sucessivas manobras protelatórias; (x) o levantamento dos valores representa o legítimo exercício do direito de crédito, não um dano; (xi) a tentativa de diferenciar o presente recurso do AI anterior é transparente, pois as teses são essencialmente as mesmas.

Requer o desprovimento integral do recurso e a manutenção da decisão agravada.

A d. Procurador-Geral de Justiça deixou de opinar no feito por não vislumbrar interesse público justificável (Id. 358333389).

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 13 a 15/05/2026, a parte agravante apresentou pedido de destaque, mediante manifestação Id. 365852399.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1000123-21.2024.8.11.0078, indeferiu o pedido liminar formulado em Exceção de Pré-Executividade, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e por inexistência de previsão legal para atribuição de efeito suspensivo à execução por meio desse incidente.

A despeito da impressão prefacial exposta na decisão monocrática recursal, infere-se que a decisão merece ser mantida, embora por fundamentos que a complementam.

Com efeito, o detido exame dos autos originários revela que o agravante já opôs embargos à execução contra o mesmo título (autos nº 1000505-14.2024.8.11.0078), instrumento processual adequado e específico para a discussão do mérito da dívida executada, nos termos do art. 917 do CPC.

Naqueles embargos, o executado requereu expressamente o efeito suspensivo da execução, pedido que não foi acolhido.

A exceção de pré-executividade foi protocolada em
02/12/2025
, mais de um ano e meio após os Embargos, imediatamente após a expedição de alvará para levantamento de valores, circunstância que o próprio agravante reconhece expressamente em sua peça recursal ao afirmar que o protocolo se deu em "
momento sensível"
, diante da iminência do levantamento.

Nesta esteira, o cotejo entre as peças processuais evidencia
identidade substancial de teses
entre os Embargos e a Exceção.

Nos Embargos, o executado sustentou a desproporcionalidade dos honorários cobrados em relação ao serviço efetivamente prestado, a necessidade de arbitramento judicial, o enriquecimento sem causa do exequente e a ausência de constituição em mora.

Na Exceção, reapresentou em maior parte as mesmas teses — com reprodução literal de trechos, da mesma tabela de atos praticados pelo exequente no inventário e dos mesmos precedentes jurisprudenciais — acrescidas de argumentos novos como litispendência, excesso de execução por base de cálculo,
exceptio non adimpleti contractus
, abusividade dos juros e violação ao princípio da menor onerosidade.

O pedido liminar de ambas as peças é materialmente idêntico: suspensão dos atos expropriatórios e vedação ao levantamento de valores pelo exequente.

Essa identidade é juridicamente relevante por duas razões.

Primeira
: as teses que já constavam dos Embargos, de modo que poderiam neles ter sido integralmente desenvolvidas estão sujeitas à preclusão consumativa, não podendo ser rediscutidas por via da Exceção, sob pena de violação à eficácia preclusiva inerente ao sistema processual e à boa-fé objetiva que deve reger a conduta das partes (art. 5º do CPC). Nesta senda, embora os Embargos ainda não tenham transitado em julgado, a lógica preclusiva se aplica igualmente ao pedido de efeito suspensivo neles formulado e indeferido: não pode o executado obter, por via da Exceção, a suspensão que não obteve no instrumento processual adequado.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR JULGADA IMPROCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL REGULAR – PRAZO ENTRE LEILÕES – PRAZO MÁXIMO, NÃO MÍNIMO – PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NOS TERMOS DA LEI Nº 9.514/97 – CLÁUSULA DE ATUALIZAÇÃO VÁLIDA – AUTONOMIA PRIVADA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

Incide a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC) quando os agravantes já ajuizaram ação anulatória anterior questionando a regularidade do mesmo procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, julgada improcedente, devendo ter deduzido naquela oportunidade todas as teses relacionadas à suposta nulidade, inclusive as fundadas em cláusulas contratuais.
A tentativa de rediscutir a matéria mediante nova demanda, alterando apenas a roupagem argumentativa, viola a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, configurando abuso do direito de ação.
A expressão "nos quinze dias seguintes" prevista no art. 27, § 1º, da Lei nº 9.514/97 estabelece prazo máximo, e não mínimo, para realização do segundo leilão extrajudicial, sendo equivocada a interpretação de que deveria haver intervalo mínimo obrigatório de quinze dias.
Não se configura preço vil quando a consolidação da propriedade fiduciária ocorre após leilões negativos, nos termos do art. 27, § 5º, da Lei nº 9.514/97, sendo o valor da dívida superior ao valor do imóvel, inexistindo obrigação legal de restituição de suposta diferença ao devedor.
A cláusula contratual que estabelece atualização do valor do imóvel pelo IGP-M, livremente pactuada entre as partes sem vício de consentimento, é válida e deve ser respeitada em observância à autonomia privada (arts. 421 e 421-A do CC), não se justificando sua anulação por mera discordância posterior.
Ausente o periculum in mora quando a consolidação da propriedade ocorreu em janeiro de 2024 e a ação somente foi ajuizada em setembro de 2025, sem justificativa plausível para a omissão prolongada, revelando caráter especulativo do pedido liminar.
Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1042804-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS NÃO DEMONSTRADA – RESPEITO AOS COMANDOS DA SENTENÇA - PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS EM CONTA – CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A alegação de excesso de execução exige a demonstração pontual do equívoco nos cálculos homologados. A mera apresentação de planilha unilateral com valores divergentes, sem a comprovação do erro na metodologia aplicada pelo credor (juros e correção), não é suficiente para afastar a conta acolhida pelo Juízo. É incabível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a pretensão de compensação (abatimento) de valores supostamente creditados na conta da parte autora em virtude de empréstimo declarado inexistente, quando o título executivo judicial (sentença transitada em julgado) não determinou tal restituição ou retorno ao status quo ante.

A matéria referente à restituição de valores deveria ter sido arguida em contestação ou reconvenção na fase de conhecimento. O silêncio da parte no momento oportuno acarreta a preclusão consumativa e a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC), impedindo a inovação na fase executiva.
Para fins de compensação no cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, VII, do CPC), o crédito do executado deve ser líquido, certo e exigível. Eventual direito de regresso do Banco sobre valores depositados indevidamente demanda ação própria ou procedimento autônomo.”
(N.U 1040462-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE TAXAS ADMINISTRATIVAS DECLARADAS ILEGAIS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PEDIDO FORMULADO COM BASE NOS MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Discute-se a possibilidade de ajuizamento de nova demanda para restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas consideradas abusivas em ação de repetição de indébito julgada procedente e transitada em julgado. 2.
A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir.

3. Hipótese na qual a parte autora ajuizou nova ação buscando a restituição de valores pagos a título de juros remuneratórios em razão da incidência destes sobre tarifas bancárias declaradas abusivas em sentença com trânsito em julgado, que determinou a restituição dos valores pagos indevidamente, com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos do primeiro processo.
4. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.989.143/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022)

Segunda
: o pedido liminar da Exceção funciona, na prática, como substitutivo do efeito suspensivo já indeferido nos Embargos, o que configura uso indevido do instituto, sendo que a exceção de pré-executividade é instrumento de defesa, não sucedâneo cautelar de medida já recusada em via processual própria.

Essas constatações afastam a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência, mesmo porque não há
fumus boni iuris
quando a pretensão cautelar visa superar, por via oblíqua, preclusão operada no instrumento processual adequado, sendo que a probabilidade do direito, para fins do art. 300 do CPC, pressupõe que a pretensão seja exercida pela via correta e que não esteja comprometida por óbice processual relevante, o que não ocorre no caso.

Ademais, ainda que se superasse esse óbice, as teses invocadas para demonstrar a probabilidade do direito são, em sua maioria, inadequadas à via da exceção de pré-executividade.

A Súmula 393 do STJ é expressa ao limitar o cabimento da exceção a matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.

A tese de
inexigibilidade do título
, por se tratar de honorários
ad exitum
com renúncia de mandato antes da conclusão do inventário, exige análise das circunstâncias da renúncia, da extensão dos serviços prestados e da eventual culpa do contratante pela não conclusão do feito — matéria tipicamente de mérito, a ser instruída nos Embargos.

A tese de
excesso de execução
por base de cálculo incorreta (meação
versus
totalidade dos bens) demanda interpretação da cláusula contratual e verificação complexa do acervo de bens e do regime de bens do inventariado, igualmente incompatível com a via estreita da exceção.

A aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
pressupõe análise de qual parte descumpriu primeiro suas obrigações, o que é matéria de mérito por excelência que aparentemente também demanda dilação probatória incompatível com a via excepcional de defesa aviada.

A tese de
litispendência
, embora formalmente de ordem pública (art. 337, §5º do CPC), exige o confronto entre os objetos das duas execuções para verificar a identidade de pedido e causa de pedir, sendo controvertida a afirmação de que se trata do mesmo título, pois o agravado sustenta que as execuções versam sobre obrigações distintas decorrentes do mesmo instrumento contratual — controvérsia que não se resolve sem dilação probatória.

A única tese aparentemente adequada à via da exceção é a limitação dos juros moratórios convencionais ao teto de 1% ao mês, nos termos do art. 5º do Decreto nº 22.626/1933, por se tratar de matéria de ordem pública que,
a priori
, pode ser verificada de simples leitura do contrato, não exigindo, a princípio, dilação probatória. Contudo, essa tese isolada não ostenta aptidão para justificar a suspensão cautelar de toda a execução, pois, ainda que acolhida, implicaria apenas a redução do valor executado, não a extinção da execução ou a devolução dos valores já levantados, de modo que caberá ao juízo de origem apreciá-la no mérito do incidente, oportunamente, inclusive verificando com se há necessidade ou não de dilação probatória no ponto
.

Ademais, o argumento de celeridade processual seletiva não merece acolhimento, posto que a comparação entre o tempo de análise de um pedido de tutela de urgência — que exige do magistrado a verificação de requisitos legais complexos — e o tempo de prática de atos ordinatórios em outros processos é metodologicamente inadequada, pois os atos têm natureza e complexidade distintas, sendo que a diferença de tempo de tramitação não configura, por si só, violação ao princípio da isonomia, que exige tratamento igual para situações iguais, e não para atos processuais de natureza diversa.

O argumento de que o presente recurso se diferencia do AI nº 1009300-15.2025.8.11.0000, porque os argumentos agora são mais amplos e o agravado já levantou mais de dois milhões de reais, não prospera. A ampliação dos argumentos, como demonstrado, não supera os óbices da inadequação da via eleita e da preclusão. O fato de o agravado ter levantado valores não é circunstância que favorece o agravante; ao contrário, é consequência da efetividade da tutela jurisdicional executiva, que este Tribunal já reconheceu como legítima ao desprover o recurso anterior. O precedente desta Câmara, longe de ser irrelevante, confirma a fragilidade das teses do agravante e a correção da execução.

Por fim, quanto ao
periculum in mora
, o risco de dano grave e de difícil reparação não está demonstrado em favor do agravante, mormente porque os Embargos à Execução estão pendentes de julgamento e constituem o instrumento adequado para a discussão do mérito da dívida, podendo, ao final, determinar a devolução de valores caso acolhidas as teses defensivas. A eventual dificuldade de recuperação dos valores levantados, em caso de procedência dos Embargos, é risco inerente à execução e não configura, por si só, o
periculum in mora
exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão de medida cautelar que paralise execução fundada em título formalmente válido.

Portanto, a decisão agravada, ao indeferir o pedido liminar, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, sendo que sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

Por conseguinte,
revogo
a liminar recursal outrora deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026